Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-65.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
I - O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos de personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral.
II - Deu-se parcial provimento ao recurso.